Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-73.2024.8.11.0052
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000946-73.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEITON ALVES FERREIRA - CPF: 023.062.071-00 (APELANTE), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA DORIGO FRANCA - CPF: 751.008.512-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por motivação de gênero. Pedido de desclassificação para Lesão corporal no contexto das relações domésticas. Impossibilidade.

Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher por razões de gênero (§ 13 do art. 129 do CP) para o tipo previsto no § 9o do mesmo dispositivo, sob a alegação de ausência de motivação baseada na condição do sexo feminino.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal exige que a conduta seja motivada por discriminação, menosprezo ou violência praticada contra a mulher por razões relacionadas à identidade feminina, nos termos da Lei n. 14.550/2023 e do art. 121-A, § 1o, do CP.

4. No caso, ficou comprovado que o apelante, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira e a ameaçou de morte, comportamento que demonstra desvalorização à condição de mulher, enquadrando-se na definição de violência de gênero.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que, em situações de agressão à mulher no contexto doméstico e com motivação de gênero, aplica-se o § 13 do art. 129 do CP, prevalecendo a especialidade desse tipo penal em relação ao § 9o.

6. Não há fundamento para a desclassificação pretendida, pois o ciúme, manifestado no contexto de relação íntima, evidencia que o ato lesivo teve origem na condição, da vítima, de mulher.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, §§ 9o e 13, e 147,
caput
; CF/1988, art. 5o, inciso III; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III; CP, art. 121-A, § 1o, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1000687-15.2023.8.11.0052, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 4.4.2025; TJMT, AP 1001258-20.2022.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 18.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco - MT na Ação Penal n. 1000946-73.2024.8.11.0052, a qual condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês de detenção, no regime inicial semiaberto, pelos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e lesão corporal praticada contra a mulher, em contexto de violência de gênero (art. 129, § 13, do CP).

O apelante alega que não ficou comprovad
o
que as agressões foram motivadas por razões do gênero feminino, de modo que pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal no âmbito das relações domésticas (Id 268595875).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 268595881).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (Id 270764396).

É o relatório.

Uma vez que o feito não está submetido à revisão, inclua-o em pauta para julgamento e intime-se a Defensoria Pública a respeito da data designada, observando-se as prerrogativas institucionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025